Tribunal: TJSP
Processo: 2187821-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
res além daqueles apresentados – insuficiência financeira para arcar com os ônus decorrentes do feito não comprovada – agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187821-84.2021.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2022; Data de Registro: 27/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/03/2022

Data de publicação:

27/03/2022

Ementa:

Agravo de instrumento – gratuidade judiciária – descumprimento injustificado à determinação de juntada de documentos complementares além daqueles apresentados – insuficiência financeira para arcar com os ônus decorrentes do feito não comprovada – agravo improvido.